Tribunal: CARF
Processo: 16327.720550/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720550/2014-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.599 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/10/2009, 01/01/2010 a 31/03/2010,
01/06/2010 a 30/06/2010, 01/08/2010 a 31/08/2010, 01/10/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos
feitos a título de PLR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720550/2014-18
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720550/2014-18

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2202-004.830, proferido na Sessão de 07 de novembro de 2018, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da
aplicação da Lei no 13.655/2018 ao julgamento, vencidos os conselheiros Martin da
Silva Gesto e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que conheceram mas negaram
provimento nesse ponto. Acordam ainda, quanto ao mérito, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, que deram provimento parcial no que diz respeito ao PLR,
restando vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto também no que se refere ao bônus
de contratação, matéria em que deu provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/10/2009, 01/01/2010 a 31/03/2010, 01/06/2010 a
30/06/2010, 01/08/2010 a 31/08/2010, 01/10/2010 a 31/12/2010.
NÃO CONHECIMENTO DE APLICABILIDADE DE INOVAÇÃO LEGAL
SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
PERTINÊNCIA COM O CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
Ainda que seja possível conhecer de postulação superveniente ao recurso voluntário,
fundada em posterior inovação legislativa, impõe-se o seu não conhecimento quando tal
inovação não possui reflexos no processo administrativo fiscal federal, o qual possui
regramento bem estabelecido em lei complementar específica, inclusive nos pontos com
relação aos quais, pretensamente, poderia se cogitar de aplicação da inovação legal
aludida.
PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS SUPERIOR À PREVISÃO LEGAL.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado ter sido pago PLR aos empregados em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil, em violação ao disposto no § 2o do
art. 3o da Lei no 10.101/00, incide a contribuição previdenciária sobre a totalidade da
verba paga ao empregado a esse título.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os bônus de contratação (hiring bonus) têm natureza salarial por representarem parcelas
pagas como antecipação pecuniária para manutenção do empregado prestando serviços
na empresa por um período de tempo preestabelecido, não se verificando no caso a
ocorrência de pagamento eventual.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra fulcro legal em diversos
dispositivos do CTN e da legislação tributária federal, sendo acolhida também nas
decisões do STJ a respeito do tema. É tema, ainda, da Súmula CARF no 108: "Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) periodicidade no pagamento
da PLR e b) incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de bônus de contratação.
Porém, em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo apensas em relação à matéria “a” - periodicidade no pagamento da PLR.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, quanto à matéria que
teve seguimento, que a parcela de pagamentos apontada pela fiscalização supostamente efetuada
acima da periodicidade fixada em lei decorre de mero ajuste e conciliação entre pagamentos
efetuados aos empregados decorrentes de planos de PLR mantidos pela empresa no período; que
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720550/2014-18

o pagamento do referido ajuste não altera a natureza dos valores pagos a título de PLR,
tampouco traduz ofensa ao art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101, de 2000; conforme entendimento do
TST.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em debate envolve a interpretação do art. 28, § 9o,
alínea “j”, da Lei no 8.212/1991, que trata especificamente da hipótese de não incidência
tributária contida no inciso XI, do art. 7o da CF/88, excluindo do campo de tributação das
contribuições previdenciárias as importâncias pagas, creditadas ou devidas a título de PLR,
sempre que estas verbas fossem pagas de acordo com a lei própria de regência, in casu, a Lei no
10.101/2000. Confira-se:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 28 – [...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
Por sua vez, a Lei no 10.101, de 2000 regulou a participação dos trabalhadores nos
lucros, e ao fazê-lo estabeleceu parâmetros bem definidos e que não podem ser desprezados.
Vejamos:
Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, O acordo deve ser assinado
antes do início do cumprimento das metas, ou seja, antes de iniciado o período de
apuração da PLR, não se aceitando a assinatura depois que parte das metas já foram
cumpridas ou quando os resultados já são conhecidos.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720550/2014-18

§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa
operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos
termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros
ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com
as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§4o A periodicidade semestral mínima referida no §2o poderá ser alterada pelo Poder
Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
§5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido
na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4o Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa
resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução
do litígio:
I – Mediação;
II – Arbitragem de ofertas finais.
§1o Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela que o árbitro deve restringir-se a
optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§2o O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
§3o Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de
qualquer das partes.
§4o O laudo arbitral terá força normativa independentemente de homologação judicial.
Como ressaltado anteriormente, a regra é a incidência da contribuição sobre os
rendimentos pagos, o que pode se realizar sobre diferentes rubricas. A exclusão à regra geral, é
exceção, regra especial. E, logicamente, aquilo que não está na exceção, está na regra geral. Ora,
se, no caso, a norma especial prevê que somente se exclui do salário de contribuição os valores
correspondentes a PLR distribuídos na forma preconizada em lei, qualquer pagamento feito fora
dessas condições deve ser enquadrado na regra geral, isto é, integra o salário-de-contribuição.
É a lei no 10.101, de 2000 que estabelece as condições para a participação dos
empregados nos lucros das empresas. E, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
1991 remete a hipótese de exclusão dos pagamentos do PLR à lei. E como vimos, no presente
caso, os pagamento foram realizados em desacordo ao que estabelece o art. 3o, § 2o, da Lei no
10.101, de 2000.
No caso concreto sob análise, para os anos de 2009 e 2010, como bem
demonstrado no Acórdão Recorrido, foram realizados pagamentos em quatro parcelas distintas
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720550/2014-18

em cada ano, com base em mais de um instrumento de autuação. E como também ressaltado no
recorrido, devem ser considerados par aferição da periodicidade todos os pagamentos efetuados,
independentemente do instrumento de negociação. Quanto a lei se refere a periodicidade
evidentemente está a se referir aos pagamentos e não à previsão de incidência do benefício. E se
é assim, tratando-se de adiantamento ou não, tendo havido mais de um pagamento a cada ano, é
forçoso concluir pela violação da regra da periodicidade.
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da
Primeira Região. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951 (TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA. ART. 7o , XI , DA CF/1988 . AUTO-
APLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101 , de
2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 20 , § 4o , DO CPC .
[...]
3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794 , de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101 , de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o , § 2o , dos referidos atos legislativos.
[...]
Esta também tem sido a posição predominante neste Colegiado, inclusive no
sentido de que todos os pagamentos feitos estão sujeitos à Contribuição Social, e não apenas os
pagamentos da segunda parcela. Cito o Acórdão no 9202-005.516, proferido na seção de
25/05/2017, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, assim ementado,
na parte pertinente ao caso:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação às
parcelas excedentes.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720550/2014-18

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital